Tribunal: CARF
Processo: 10140.721901/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721901/2016-63
ACÓRDÃO
2004-000.213 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já declarou que é inconstitucional a exigência
de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo. Súmula Vinculante no 21.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REQUERIDA EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO E
COMPETÊNCIA PARA CADASTRAMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria
interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN
e o cadastramento da suspensão e o requerimento de sua adequada
anotação devem ser dirigidas a unidade de atendimento do domicílio fiscal
do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática em
preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como
também não competia ao colegiado de primeira instância.
DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E EM PROCESSO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.213 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721901/2016-63
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 226/266), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 214/218),
consubstanciada no Acórdão no 06-58.936 - 5a Turma da DRJ/CTA, de 27/04/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. LEI No 10.256/2001.
São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da
entrada em vigor da Lei no 10.256/2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.213 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721901/2016-63
3

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 20/22) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 25/08/2016 (e-fl. 82), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata o presente processo do lançamento de Contribuições incidentes sobre
a comercialização da produção rural de produtor rural pessoa física não oferecida
à tributação, acrescidas de juros de mora, calculados até 08/2016, e multa
proporcional de 75% referentes ao período de apuração de 03/2013 a 12/2014. O
crédito tributário total de R$ 1.393.332,42 compõe-se dos seguintes valores:

Consta no Relatório Fiscal que:

- No período sob fiscalização o sujeito passivo, na condição de produtor
rural pessoa física, empregador, comercializou produção rural com outros
produtores rurais pessoas físicas, entretanto deixou de recolher as contribuições
incidentes e não declarou na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP os fatos geradores decorrentes.

- A base de cálculo das contribuições lançadas refere-se aos valores mensais
de comercialização de produção rural apurados nos Livros Caixa da Atividade
Rural desenvolvida na propriedade matriculada sob o CEI no 51.231.15067/87.

- Foi lavrada "Representação Fiscal para Fins Penais" tendo em vista que os
fatos apurados configuram, em tese, o crime previsto no inciso III, artigo 337-A,
do Decreto-Lei no 2.848/40.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 87/125), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O sujeito passivo apresentou sua impugnação com as alegações
sintetizadas:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.213 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721901/2016-63
4

- Com relação ao lançamento referente à Contribuição Social destinada ao
SENAR reconhece, expressamente, tal exigência.

- Entende ser ilegal e inconstitucional o FUNRURAL do produtor
empregador rural pessoa física, fundamentando suas alegações em farta
jurisprudência, em especial naquela já superada decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no RE 363.852/MG.

Por fim, requer:

a) deferir o PEDIDO DE PARCELAMENTO em relação ao Auto de Infração
"Contribuição para Outras Entidades e Fundos", referente às contribuições
devidas às outras entidades e fundos, não recolhidas e correspondentes ao código
de receita "2187 - Contribuição devida a Outras Entidades e Fundos - Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR", cuja exigência se embasa nas Leis nso
8.315/91, 8.540/92 e 9.528/97, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, no
valor atualizado de R$ 121.159,18 (cento e vinte e um mil, cento e cinquenta e
nove reais e dezoito centavos), com redução da multa de lançamento de ofício em
40% (quarenta por cento), tendo em vista a intenção de adimplemento da
obrigação tributária em 60 (sessenta) prestações mensais, mediante a imediata
expedição das respectivas guias DARFs de recolhimento, em consonância com o
disposto no art. 6o, inciso II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pelo art. 28
da Lei no 11.941/09;

b) decretar a INVALIDAÇÃO/ANULAÇÃO do Auto de Infração "Contribuição
Previdenciária de Empresa e do Empregador", referente às contribuições devidas
à Seguridade Social, não recolhidas e correspondentes aos códigos de receita
"4863 – Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização da Produção Rural" e
"2158
–
Contribuição
Riscos
Ambientais/Aposentadoria
Especial",
com
fundamento de validade no malsinado art. 25 da Lei no 8.212/91, também
denominada de FUNRURAL, no valor atualizado de R$ 1.272.173,24 (um milhão,
duzentos e setenta e dois mil, cento e setenta e três reais e vinte e quatro
centavos), diante da condição de produtor rural pessoa física empregador do
Impugnante, conforme exaustivamente defendido nos tópicos antecedentes e de
acordo com o posicionamento do E. STF sobre a matéria em debate, por ser
medida da mais lídima Justiça;

c) ad cautelam, requer-se a produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, em especial pela juntada dos documentos inclusos, novos
documentos se necessário for, prova pericial, oitiva de testemunhas, além das
demais que se fizerem indispensáveis para o deslinde do presente litígio
administrativo;

d) por derradeiro, requer-se, ainda, que todas as notificações/intimações
sejam feitas no endereço da Impugnante, constante do preâmbulo da
Impugnação Administrativa, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade deste
procedimento.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.213 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721901/2016-63
5
Desmembramento parcial dos créditos tributários: Por haver declinado
expressamente de se defender do lançamento referente à Contribuição destinada ao SENAR, o
respectivo crédito tributário foi desmembrado para o Processo no 10215-720.635/2016-31.
Mantém-se neste caderno processual a Contribuição Previdenciária denominada FUNRURAL. O
processo passa a ter por objeto tão somente a parte controvertida. Os valores transferidos
encontram-se discriminados em Termo de Transferência do Crédito Tributário (e-fls. 210/211).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação no que restou
controvertido, conforme tese sintetizada na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos do que foi controvertido
na impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O recorrente pretende o conhecimento de seu recurso voluntário e já de forma
inaugural requer que não lhe seja imputado quaisquer ônus relativos a arrolamento de bens ou
depósito prévio, pois seria inconstitucional a exigência de depósito prévio.
Com razão o contribuinte na não exigência de depósito prévio ou de arrolamento
de bens como condição de procedibilidade. Inexiste necessidade de preparo, sendo
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo (Súmula Vinculante no 21, do STF).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.213 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721901/2016-63
6
O recorrente, ainda, requer a imediata suspensão da exigibilidade do crédito. Neste
aspecto, cabe ponderar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da própria
interposição do recurso voluntário por força do inciso III do art. 151 do CTN e o cadastramento da
suspensão e o requerimento de sua adequada anotação devem ser dirigidas a unidade de
atendimento do domicílio fiscal do contribuinte, não competindo ao CARF decidir sobre a temática
em preliminar de recurso voluntário ou em caráter liminar, assim como também não competia ao
colegiado de primeira instância. Demais disto, os efeitos da suspensão se propagam até que se
tenha uma decisão administrativa final irrecorrível.
De toda sorte, cabe analisar outros aspectos para fins de admissibilidade, ou não,
do recurso voluntário do contribuinte, a despeito do seu pleito afirmativo de que deva ser
conhecido. Os pontos de procedibilidade anteriores não são os únicos na análise de
admissibilidade.
Muito bem. O recurso voluntário até se apresenta tempestivo (notificação em
31/07/2017, e-fl. 225, protocolo recursal em 29/08/2017, e-fl. 226, e despacho de
encaminhamento, e-fl. 281), porém, em verdade, não deve ser conhecido. A tempestividade
também não é critério isolada de admissibilidade.
Esclareça-se que foi juntado aos autos informação sobre processo judicial
protocolado do Poder Judiciário Federal sob o no 73182 77.2016.4.01.3400/DF.
Em certidão narrativa do feito judicial (e-fls. 269/270) e em sentença (e-fls.
272/279) constata-se que trata o processo de questionamento do contribuinte sobre a tributação
da pessoa física produtora rural na comercialização de sua produção ou na aquisição por outrem
de sua produção rural do produtor pessoa física (cuida do debate sobre o que se convencionou por
questões históricas a se chamar de “Funrural”).
Narra-se que o Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 363.852, a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei no 8.212.
Comenta-se que, ainda assim, houve o lançamento nestes autos sobre o referido
assunto, o que seria vedado.
Observo que os fatos geradores dos autos são posteriores a Lei no 10.256
(competências de 2013 e 2014), de modo que, por conhecimento amplo, as decisões do STF não
se aplicariam aos fatos geradores dos autos e, em tese, poderia se cogitar por hipótese e
meramente em tese de não haver concomitância entre a esfera judicial e a administrativa. O
próprio STF já se manifestou no sentido que suas decisões sobre o chamado “Funrural” não se
aplicariam para sistemáticas posteriores a Lei no 10.256.
Todavia, na certidão narrativa do feito judicial (e-fls. 269/270) tem-se anotado que
o contribuinte, para além do debate em si de uma proibição de tributação do que se
convencionou chamar de Funrural requereu, em específico e de forma muito particular “a
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.213 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721901/2016-63
7
anulação do auto de infração oriundo do processo administrativo fiscal — PAF no
10140.721.901/2016-63”, isto é, questionou toda a integralidade destes autos e ao lançamento
dado a partir de bases de cálculo que seja dada pela comercialização da produção ou da aquisição
por outrem de produção rural do produtor rural pessoa física.
Deste modo, estamos diante de uma concomitância entre ação judicial e esfera
administrativa, devendo prevalecer o que for decidido no Poder Judiciário, independentemente de
o contribuinte querer e pretender o conhecimento de seu recurso voluntário aviado.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1, a qual reza:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido por força de concomitância que ora se
declaras entre as esferas administrativa e judicial. Aliás, O CARF já teve a oportunidade de se
pronunciar de igual modo em momento recente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão CARF no 2002-008.668, de 20 de agosto de 2024)

Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Poder Judiciário que abrange matéria
que se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder Judiciário, prevalecente nos
termos do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE no 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a constitucionalidade
do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes teceu considerações
que também se revelam aplicáveis no particular:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.213 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721901/2016-63
8

Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo
e a automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da
própria opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os
meios que se afigurem mais favoráveis aos seus interesses.

Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da
proteção, uma vez que, escolhida a ação judicial, a Administração estará
integralmente submetida ao resultado da prestação jurisdicional que lhe for
determinada para a composição da lide.
(...)

Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que
declara a prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por
obter, desde logo, a proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas e o pleito pelo conhecimento
do recurso em sede administrativa, o fato é que as decisões judiciais prolatadas no âmbito judicial
deverão ser simplesmente cumpridas pela administração tributária federal, sendo despicienda
eventual manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem como o prosseguimento do exame do
recurso aviado pelo contribuinte.
De mais a mais, será observada a decisão judicial pela unidade de origem do
domicílio fiscal do contribuinte no que restar definitivamente lá julgado.
Sendo assim, é caso de não conhecimento do recurso voluntário.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
apreciação recursal diante da concomitância entre a esfera administrativa e judicial provocados
pelo próprio sujeito passivo. No mais, serão observados os termos da decisão judicial pela unidade
de origem do domicílio fiscal do contribuinte. Apenas não haverá pronunciamento colegiado de
mérito em contencioso administrativo fiscal por força da concomitância. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 290
DF CARF MF
Original